Tribunal: TJSP
Processo: 0006136-64.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006136-64.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JUAN SILVA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006136-64.2020.8.26.0502 -Voto no 44717
2
VOTO no: 44.717
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006136-64.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Juan Silva Mendes.
COMARCA: Campinas.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão reproduzida a fls. 29 dos autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas, que nos autos da Execução Penal
no 0013405-91.2019.8.26.0502, concedeu ao sentenciado Juan Silva Mendes a remição de
penas pela leitura.
Argumenta o agravante, em síntese, que a concessão do benefício carece de
previsão legal, além de violar o princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição
Federal). Pleiteia, assim, a cassação da r. decisão, restabelecendo-se os dias remidos (fls.
1/8).
Apresentada a contraminuta (fls. 35/37) e mantida a r. decisão atacada (fls.
39), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
47/50).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006136-64.2020.8.26.0502 -Voto no 44717
3

O agravo não comporta provimento.

Consta dos autos que o douto magistrado da origem deferiu o pedido de
remição de penas, pois segundo o entendimento, tal medida tem como escopo fomentar o
contato do sentenciado a leitura, contribuindo no processo de reinserção social pela
capacidade de agregar valores éticos-morais à sua formação, ressaltando que a leitura é
um trabalho intelectual encontrando respaldo no disposto no teor da Portaria Conjunta do
CJN.

E com razão, pois inegável a legalidade do benefício executório concedido
ao sentenciado, instituído posteriormente à introdução da remição pelo estudo.

Em primeiro lugar, é importante mencionar a lição de Mirabete sobre o
instituto da remição:
“Oferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se, abreviando o
tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao regime
de liberdade condicional ou à liberdade definitiva. Segundo Maria
da Graça Morais Dias, trata-se de um instituto completo, 'pois
reeduca o delinquente, prepara-o para sua reincorporação à
sociedade, proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante de si
mesmo e da sociedade, disciplina sua vontade, favorece a sua
família e sobretudo abrevia a condenação, condicionando esta ao
próprio esforço do penado'” (Execução penal: comentários à Lei no
7.210, de 11-7-1984 11a ed. Revista e atualizada São Paulo:
Atlas, 2004)

Igualmente bem leciona Luiz Regis Prado et. al.:
“A disposição normativa do artigo 126 da LEP não deixava dúvida
de que o legislador pretendeu beneficiar, pela remição, o condenado
que desenvolvesse atividade laborativa no presídio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006136-64.2020.8.26.0502 -Voto no 44717
4
No
entanto,
foram
desenvolvidas
teses
doutrinárias
e
jurisprudenciais, estendendo o benefício da remição àqueles
matriculados em curso de instrução (ensino fundamental, médio e
superior).
A aludida tese encontrava-se cristalizada no Superior Tribunal de
Justiça, que editou a Súmula 341.
Como consolidação desses posicionamentos jurisprudenciais e
doutrinário, a Lei 12.433/2011 alterou o artigo 126 da LEP, para o
fim de incluir o estudo, como uma das formas de o preso poder ser
beneficiado com o instituto da remição.
Desta feita, pode-se definir remição como o direito de o condenado
reduzir o tempo de duração da pena privativa de liberdade, pelo
trabalho ou estudo.”

Não é, portanto, novidade que seja dada interpretação extensiva às hipóteses
de remição da pena em benefício do apenado que desenvolve atividades benéficas à sua
ressocialização, o que, afinal, é uma das finalidades precípuas da pena.

Nesse sentido, além da Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, cite-se
o seguinte julgado, anterior à reforma legislativa que deixou expressa a permissão pela
remição pelo estudo:
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. ART.
126 DA LEI 7.210/84. DIAS REMIDOS EM RAZÃO DA
FREQÜÊNCIA EM CURSO REGULAR. POSSIBILIDADE. I - A
norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem
por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso
da analogia in bonam partem, que admita o benefício em
comento, em razão de atividades que não estejam expressas no
texto legal. II - A remição da pena pode se dar também em
decorrência da realização de atividade estudantil, realizada no
estabelecimento prisional. (Precedentes). Recurso desprovido. (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006136-64.2020.8.26.0502 -Voto no 44717
5
5a Turma - REsp 744.032/SP, Rel. Min. Felix Fischer Data de
julgamento: 05/06/2006)

O argumento de inexistência de previsão legal, portanto, não prospera,
especialmente considerando a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação
no 44 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta no 276/2012, do Departamento
Penitenciário Nacional, as quais, se não possuem força legislativa, foram editadas por
autoridades com amplo conhecimento do assunto e que podem motivar analogia in bona
partem que também beneficia a sociedade através da ressocialização do encarcerado.

Não se trata de ativismo judicial em sua forma pejorativa, e sim de
interpretação extensiva de rol que não é expressamente taxativo nem fornece razão para que o
intérprete lhe confira tal característica. O caput do art. 126 da LEP diz expressamente que é
cabível remição da pena pelo estudo e seus parágrafos não estabelecem que apenas o estudo
formal enseja a benesse.

A leitura é, aliás, uma forma, sim, de estudo, tão benéfica quanto o estudo
formal e que por isso é muito estimulada nas melhores escolas. A leitura, muito mais que um
hobby saudável (que inclusive é usado com fins terapêuticos com finalidade terapêutica através
da biblioterapia), é, no mínimo, um meio de aprimoramento da interpretação de texto, da
própria escrita e da fluência verbal do leitor. Mesmo a leitura das obras mais rasas traz esses
benefícios, que são, inclusive, importantes para a inserção no mercado, no qual cada vez mais
se valorizam boa leitura e fluência verbal.

Também vem se manifestando o Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a
admissibilidade da remição por leitura. A mencionada Corte concedeu habeas corpus por
votação unânime a apenado que teve sua remição cassada através do provimento de agravo de
execução ministerial pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. ART.
126 DA LEP. PORTARIA CONJUNTA N. 276/2012, DO DEPEN/MJ E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006136-64.2020.8.26.0502 -Voto no 44717
6
DO CJF. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. 1. Conquanto seja
inadmissível o ajuizamento de habeas corpus em substituição ao meio
próprio cabível, estando evidente o constrangimento ilegal, cumpre ao
tribunal, de ofício, saná-lo. 2. A norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização
do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que
admita o benefício em comento, em razão de atividades que não
estejam expressas no texto legal (REsp n. 744.032/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 5/6/2006). 3. O estudo está estreitamente
ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos
indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse
processo, levando-os à construção do conhecimento. A leitura em si
tem função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, até
mesmo por contribuir na restauração da autoestima. Além disso, a
leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a
reincidência criminal. 4. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução
Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do
sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação
extensiva do mencionado dispositivo impõe-se no presente caso, o que
revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método
factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em
sociedade. 5. Com olhos postos nesse entendimento, foram editadas a
Portaria conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário
Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal, bem como a
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 6. Writ
não conhecido. Ordem expedida de ofício, para restabelecer a decisão
do Juízo da execução que remiu 4 dias de pena do paciente, conforme
os termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça. (STJ Sexta Turma - HC 312.486 Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior Data de julgamento: 09/06/2015).

No caso, a resenha do livro “A Ilha do Tesouro”, de Robert Lowis Stevenson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006136-64.2020.8.26.0502 -Voto no 44717
7
apresentada pelo agravado, estava de acordo com os preceitos elencados pela Corregedoria
Criminal, recebendo parecer favorável da Comissão de Avaliação Técnica (fls. 24/27).

Por essas razões, a r. decisão agravada não merece reforma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator